Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação Popular. Publicidade irregular. Engenhos Publicitários. Difusão em local impróprio. Remoção. Arguição de violação ao Plano Diretor de Publicidade de Águas Claras. Composição Passiva. Pessoas jurídicas protagonistas do ilícito. Legitimidade passiva. Aferição. Teoria da asserção. Apreensão em abstrato segundo os fatos afirmados. Litisconsórcio passivo necessário. Protagonismo dos atos desconformes à legislação local. Apuração. Matéria reservada ao mérito. Resolução em ambiente preambular. Inviabilidade. Agravo de instrumento provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento que interpusera o Distrito Federal em face da decisão que, no bojo da ação popular ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, excluindo os demais litisconsortes passivos, sob o prisma da inexistência de situação a induzir litisconsórcio passivo necessário, mantivera no polo passivo apenas o ente distrital e a pessoa jurídica proprietária do engenho de publicidade reputado irregularmente instalado e cuja remoção é almejada.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelo ente distrital em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A alegação de perda do objeto da ação principal deduzida no ambiente de contrarrazões ao agravo de instrumento ao argumento de que a pretensão veiculada nos autos de origem já restara realizada, havendo sido previamente suscitada no ambiente da ação principal e encontrando-se ainda pendente de apreciação pelo Juízo de origem, tendo ocorrido, ademais, em período substancialmente anterior ao manejo do agravo, não configura fato superveniente à interposição do recurso, de modo que, não integrando seu objeto, não ressoa passível de apreciação neste ambiente recursal.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.